Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Considerados os elementos até então entranhados aos autos, promove-se redução da contribuição paterna, para melhor adequá-la às circunstâncias do caso em sede provisória. Contudo, somente a conclusão da instrução processual permitirá a devida apreensão do binômio necessidade/possibilidade, para que sejam definidos os alimentos devidos.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Agravos Internos prejudicados.